Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0720713-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA PEREIRA MARQUES RECORRIDO: NOEMIA CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte ré apresentar contrarrazões ao recurso inominado (ID 224965815), nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Em relação aos honorários do advogado dativo, a Lei Distrital n. 7.157/2022, que dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, estabelece que os honorários serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento. Já o Decreto 43.821/22, que regulamenta a Lei no 7.157 de 1o de julho de 2022, determina os parâmetros para o arbitramento. No particular, deve-se fixar a verba pelo ato processual - Contrarrazões. Diante da ausência de complexidade da causa e considerando os parâmetros delineados, bem como os valores máximos constantes na tabela do decreto, arbitro os honorários devidos, neste ato processual, ao advogado dativo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Ressalte-se que a emissão da certidão relativa aos honorários, artigo 23 do Decreto no 43.821/2022, deverá ser expedida pela instância a quo. Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito